Tribunal: TJBA
Processo: 8160135-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8160135-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, CP).CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSORÇÃO DA RECEPTAÇÃO PELA ADULTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PATRIMÔNIO E FÉ PÚBLICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTES FLAGRADOS NA CONDUÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULO ROUBADO COM PLACA CLONADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM O DOLO DIRETO. TENTATIVA DE EVASÃO, DESTRUIÇÃO DELIBERADA DE CELULARES E PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 156, CPP). NARRATIVAS DEFENSIVAS INVEROSSÍMEIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES. IDONEIDADE. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Claudio da Silva dos Santos e Mackson Silva Moura, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA que os condenou, em concurso material, pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, CP). Os apelantes foram flagrados conduzindo um veículo Jeep Renegade, produto de roubo, com placa clonada, nas imediações da Estação Rodoviária de Salvador/BA. Cláudio recebeu pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto; Mackson, pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. Em suas razões recursais, a defesa requereu, preliminarmente, a aplicação do princípio da consunção para absorção da receptação pela adulteração; no mérito, pleiteou a absolvição de Mackson quanto ao art. 311 do CP e, subsidiariamente, a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa em relação a ambos os réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o crime de receptação deve ser absorvido pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com base no princípio da consunção; (ii) saber se há provas suficientes da autoria e do elemento subjetivo (dolo) de Mackson Silva Moura quanto ao crime do art. 311, § 2º, III, do CP; e (iii) saber se as circunstâncias do caso permitem a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa em relação a ambos os apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da consunção é inaplicável ao caso. Os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor são delitos absolutamente autônomos que tutelam bens jurídicos distintos: o primeiro protege o patrimônio e o segundo a fé pública e a credibilidade dos registros oficiais. Inexiste relação de interdependência, subordinação ou de crime-meio e crime-fim entre as condutas, pois é perfeitamente possível a prática isolada de cada uma delas. Tendo os apelantes, mediante desígnios autônomos, conduzido bem produto de crime e trafegado com placa adulterada, configurou-se o concurso material, conforme entendimento do STF. 4. A materialidade e a autoria dos delitos são incontestes, comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial que atestou a divergência entre o código VIS e o chassi gravado, e pelos depoimentos dos policiais militares em juízo. As narrativas dos réus são inverossímeis: Cláudio alegou ter sido contratado por desconhecido de alcunha "Buiú", por R$ 100,00, para transportar o veículo; Mackson disse ser mero caroneiro. Nenhum documento comprobatório da origem lícita do veículo foi trazido, tampouco o suposto contratante foi apresentado. 5. O dolo direto de ambos os réus é evidenciado pelo conjunto probatório: tentativa de evasão ao avistarem a viatura policial, destruição deliberada dos aparelhos celulares durante a abordagem, porte de simulacro de arma de fogo no interior do veículo e, conforme depoimento policial, declaração informal dos acusados de que pretendiam praticar roubos. Nenhuma pessoa de boa-fé seria contratada por R$ 100,00 para atravessar a cidade em veículo Jeep Renegade sem qualquer documentação. Sendo o bem apreendido em poder dos réus, competia à defesa comprovar a origem lícita da posse, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 156 do CPP. 6. Mackson foi flagrado na condução do veículo clonado, com plena ciência das circunstâncias suspeitas, incidindo no tipo do art. 311, § 2º, III, do CP, que pune expressamente quem transporta ou conduz veículo com sinal identificador adulterado. O pleito absolutório formulado em seu favor não se sustenta diante das provas produzidas. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada pelo juízo a quo, com aplicação do critério trifásico. Para Cláudio, a pena-base foi exasperada pela valoração negativa da conduta social, fundada no fato de ostentar tornozeleira eletrônica por outra condenação no momento do crime. Para Mackson, as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras e as penas fixadas no mínimo legal. A aplicação do concurso material (art. 69, CP) e os regimes prisionais impostos mostram-se devidamente fundamentados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. O princípio da consunção não se aplica ao concurso entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por se tratarem de delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos – patrimônio e fé pública, respectivamente – praticados com desígnios independentes. 2. Em se tratando de crime de receptação, a apreensão do bem em poder do réu gera presunção de autoria e enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a modalidade culposa da conduta, nos termos do art. 156 do CPP. 3. O dolo direto no crime de receptação resta evidenciado quando as circunstâncias do flagrante – tentativa de evasão, destruição de aparelhos celulares e porte de simulacro de arma de fogo – revelam inequivocamente a ciência da origem ilícita do bem." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RHC 192508/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.12.2020, publ. 24.02.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.843.726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8160135-89.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes: CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS e MACKSON SILVA MOURA e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, mantendo-se a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Desembargador Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.